Tribunal: STF
Processo: Rcl 86690
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371/MT (TEMA 660 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT (Tema 660 RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 660 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.



    4. No caso, não houve usurpação de competência do STF, pois o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, ainda que o reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 660 RG.



    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013 (Tema 660 RG); (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024; Rcl 72.228 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29/11/2024; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 1º/12/2023.